Tribunal: STJ
Processo: 0727463-35.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521822 - DF(2023/0381356-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: MAX ANDRE SANTOS - DF054532
AGRAVADO
: ISMENIA
ALEXANDRE
NASCIMENTO
SERVICOS
DE
REPRESENTACAO LTDA
AGRAVADO
: ANA LUISA CARDOSO ZARDIM
ADVOGADO
: PIERRE TRAMONTINI - DF016231
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ACORDO
CPC/2015.
CELEBRADO.
EFEITOS
IMEDIATOS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente
a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Por força do
do
a rigor, os atos e acordos das partes, com
art. 200
CPC/15,
exceção da desistência, independem de homologação judicial para produzirem
efeitos.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 155b89cb-9fa6-4318-afdd-7da7a47055b2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521822 - DF (2023/0381356-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: MAX ANDRE SANTOS - DF054532
AGRAVADO
: ISMENIA
ALEXANDRE
NASCIMENTO
SERVICOS
DE
REPRESENTACAO LTDA
AGRAVADO
: ANA LUISA CARDOSO ZARDIM
ADVOGADO
: PIERRE TRAMONTINI - DF016231
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ACORDO CELEBRADO. EFEITOS
CPC/2015.
IMEDIATOS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. Por força do
do CPC/15, a rigor, os atos e acordos das partes, com
art. 200
exceção da desistência, independem de homologação judicial para produzirem
efeitos.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 41):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO CONSENSUAL.
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CEDENTE E DO CESSIONÁRIO.
DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, colacionada aos autos Escritura Particular de Cessão
de Crédito na qual a exequente e seus patronos, com a anuência da executada,
cederam a terceiro a totalidade os créditos buscados no cumprimento de
sentença. 2. Cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor cede a
terceiro sua posição na relação obrigacional, aperfeiçoa-se com a manifestação
de vontade dos contratantes (cedente e cessionário), qualificando-se, por isso,
como simplesmente consensual, que se vincula às regras comuns de existência,
Documento eletrônico VDA53196712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:51
Código de Controle do Documento: 1e0a4fe7-e0b0-4bba-b662-f56d4b97392e

validade e eficácia dos atos jurídicos. 2.1. Para que a cessão de crédito
produza efeitos em relação ao cedente e ao cessionário basta a simples
manifestação de vontade, independentemente da confecção de qualquer
instrumento. Já em relação a terceiros, o Código Civil, em seu art. 288,
estabelece que “é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito,
se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular
revestido das solenidades do § 1o do
” 3. No caso dos autos, como
art. 654.
definido na decisão agravada, desnecessária homologação da cessão de crédito
para que o negócio jurídico produza efeitos entre os cedentes e a cessionária,
contrato existente, válido e eficaz e suficiente para comprovar que a exequente
e seus patronos cederam seus créditos reconhecidos no título exequendo à
cessionária. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a agravante alega violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI; 1.022,
I e II; 10; 109, §§ 1o e 3o; 200,
, e parágrafo único; 487, III, “b”; todos do Código de Processo
caput
Civil; e 286 e 654, § 1o, do Código Civil.
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão e o julgamento dos
embargos de declaração não enfrentaram a necessidade de homologação judicial do acordo nem as
consequências dessa ausência para o início do prazo de pagamento e para a substituição processual.
ii) é necessária a homologação judicial do acordo antes ou, ao menos, conjuntamente
com a substituição processual, porque o contrato de cessão fixa o início do prazo de pagamento a
partir da homologação, e a decisão que dispensou essa etapa impede a eficácia do ajuste e
desorganiza o andamento do cumprimento de sentença.
Contrarrazões: não foram apresentadas
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
A agravante aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o
acórdão e o julgamento dos embargos não enfrentaram a necessidade de homologação judicial do
acordo e suas consequências. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios os seguintes termos:

"A agravante insurge-se contra a decisão, alegando, em suma, que “primeiro
deve haver a homologação judicial do acordo ajustado entre as partes, para
que, posteriormente, ocorra a substituição processual do polo ativo da
demanda, ou, no mínimo, deve haver a homologação judicial do acordo
ajustado entre as partes conjuntamente com a substituição processual do polo
ativo da demanda”. E requer “seja determinada homologação judicial do
acordo entre as partes antes da substituição processual do polo ativo da
demanda, ou, no mínimo, para determinar a homologação do judicial acordo
entre as partes conjuntamente com a substituição processual do polo ativo da
demanda”.
Documento eletrônico VDA53196712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:51
Código de Controle do Documento: 1e0a4fe7-e0b0-4bba-b662-f56d4b97392e

Sem razão.
Nenhuma controvérsia quanto ao fato de ter a parte credora (ANA LUISA
CARDOSO ZARDIM e seus patronos), com a anuência da parte devedora
(TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA), cedido o crédito objeto do
cumprimento de sentença à empresa ISMENIA ALEXANDRE NASCIMENTO
SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA. Cessão de crédito é o negócio
jurídico pelo qual o credor cede a terceiro sua posição na relação obrigacional,
e aperfeiçoa-se com a manifestação de vontade dos contratantes (cedente e
cessionário), qualificando-se, por isso, como simplesmente consensual, que se
vincula às regras comuns de existência, validade e eficácia dos atos jurídicos.
Qualquer crédito poderá ser cedido, conste ou não de um título, se a isso não se
opuser a natureza da obrigação, o ordenamento jurídico nem a convenção do
devedor, consoante dispõe o artigo 286 do Código Civil:
“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a
natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula
proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se
não constar do instrumento da obrigação.”
Para que a cessão de crédito produza efeitos em relação ao cedente e ao
cessionário basta a simples manifestação de vontade, independentemente da
confecção de qualquer instrumento. Já em relação a terceiros, o Código Civil,
em seu
estabelece que “é ineficaz, em relação a terceiros, a
art. 288,
transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público,
ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do
"
art. 654.
Na hipótese, verifica-se, como bem definido pelo Juízo, desnecessidade de
homologação da cessão de crédito para que o negócio jurídico produza efeitos
entre os cedentes e a cessionária. O contrato de cessão de crédito, negócio
jurídico existente, válido e eficaz, afigura-se suficiente, por si, para comprovar
que a exequente e seus patronos cederam seus créditos reconhecidos no título
alterações relativas à sucessão processual já
exequendo à cessionária,
determinadas pela decisão agravada.
Registre-se que aqui não se trata de transação entre as partes litigantes nos
(“Art. 842. A transação far-se-á por
termos do
do Código Civil
art. 842
escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento
particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em
juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos
transigentes e homologado pelo juiz”), mas de transação do crédito entre a
(fls. 47-48) [g.n.]
."
exequente e um terceiro

Como se vê, não houve omissão, tendo em vista que a Corte de origem se
manifestou no sentido de que o contrato de cessão de crédito é válido e eficaz, sendo, por si só,
suficiente para produzir efeitos, independentemente de homologação judicial.
Por outro lado, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)
Documento eletrônico VDA53196712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:51
Código de Controle do Documento: 1e0a4fe7-e0b0-4bba-b662-f56d4b97392e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA CAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
Documento eletrônico VDA53196712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:51
Código de Controle do Documento: 1e0a4fe7-e0b0-4bba-b662-f56d4b97392e

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM,
SEM
DEIXAR
DELINEADAS
CONCRETAMENTE,
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E
389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC
art. 1.022,
/2.015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado acima, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o deslinde
da controvérsia.
Impende ressaltar que "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
" (AgRg no
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de 12.12.1994). Nesse
CESAR ASFOR ROCHA
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o eminente Ministro
REsp 209.345/SC,
JOÃO
, DJ de 16.5.2005;
Relator o eminente Ministro
OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
, DJ de 2.5.2005. Veja-se:
JOSÉ DELGADO

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PACÍFICA
CPC/2015
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
INTERESSE PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara ao
consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter
Documento eletrônico VDA53196712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:51
Código de Controle do Documento: 1e0a4fe7-e0b0-4bba-b662-f56d4b97392e

remuneratório, o que legitima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não
afasta o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal rubrica,
pois são parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente diversas,
autorizando a incidência da contribuição previdenciária sobre esta e
afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não
se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada.
CPC/2015
Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1584831/CE,
HUMBERTO MARTINS
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
14/06/2016,
21/06/2016)

Dessa forma, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No que tange à alegação segundo a qual é necessária homologação judicial do acordo
antes ou conjuntamente com a substituição processual para que se inicie o decurso de prazo de
pagamento, tem-se que, caso se tratasse de acordo entre as partes, não poderia ser olvidado o que
prevê o
do CPC e seu parágrafo único:
art. 200

"Art. 200. Os
consistentes em declarações unilaterais ou
atos das partes
bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou
.
extinção de direitos processuais
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação
judicial." [g.n.]

Nesse diapasão, ressalvada a desistência, a inteligência da legislação adjetiva é hialina
ao dispor que os atos e acordos praticados pelas partes independem de homologação judicial,
produzindo efeitos imediatamente. Desse modo, eventual homologação judicial possuiria efeitos
meramente declaratórios e não constitutivos, como entende a recorrente. Confira-se:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE
DE AGIR. PRESENÇA.
1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em
da qual foi
30/11/2021,
extraído o presente recurso especial interposto em
e concluso ao
14/02/2023
gabinete em 19/04/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial
celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da
citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de
advogado constituído pela parte ré ou executada.
3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie.
Além de encontrar previsão no
a transação também é
CPC/2015,
regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos.
Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A
homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria
direito material e gera efeitos independentemente de sentença.
4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial.
Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com
vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada
material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do
. A ausência de
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA53196712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:51
Código de Controle do Documento: 1e0a4fe7-e0b0-4bba-b662-f56d4b97392e

advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à
homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os
requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta
apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação,
que é negócio jurídico.
5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda
superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem
resolução do mérito (art. 485, IV, do
. Mesmo com a realização da
CPC/2015)
transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em
postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da
execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a
execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado
cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o
processo retomará o seu curso (art. 922 do
.
CPC/2015)
6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na
perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a
homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não
foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao
juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação,
mesmo que o executado não esteja representado por advogado.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.062.295/DF,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
8/8/2023,
14/8/2023.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53196712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:51
Código de Controle do Documento: 1e0a4fe7-e0b0-4bba-b662-f56d4b97392e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.521.822 / DF
Número Registro: 2023/0381356-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07274633520228070000 07386432120178070001 7274633520228070000 7386432120178070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO : MAX ANDRE SANTOS - DF054532
AGRAVADO
: ISMENIA ALEXANDRE NASCIMENTO SERVICOS DE
REPRESENTACAO LTDA
AGRAVADO
: ANA LUISA CARDOSO ZARDIM
ADVOGADO : PIERRE TRAMONTINI - DF016231
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:56
Código de Controle do Documento: 3df29dfb-fe6a-4005-b41e-9f01f6ff9af4

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:56
Código de Controle do Documento: 3df29dfb-fe6a-4005-b41e-9f01f6ff9af4